Tribunal: STF
Processo: HC 160496
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. OITIVA DE TESTEMUNHA. DETERMINAÇÃO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Conforme autorizado pela legislação processual vigente, o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes (CPP, art. 209), não havendo que se falar em violação do sistema acusatório.



    2. Além disso, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo, sobretudo se considerado o registro de que, “na audiência em que foram ouvidas as testemunhas convocadas pelo Magistrado, foi oportunizada à defesa nova oitiva do acusado, tendo esta declarado não ser necessário novo interrogatório”. Não há, portanto, qualquer espécie de nulidade processual, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório ao paciente.



    3. Habeas Corpus indeferido.